Tribunal: TJSP
Processo: 1002175-96.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação declaratória de exoneração de fiança cumulada com pedido de INDENIZAÇÃO POR danos morais Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Recurso de ambas as partes.
Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do CDC. Perícia judicial confirmando que não são da autora as assinaturas do contrato. Fraude constatada.

Ementa:
Ação declaratória de exoneração de fiança cumulada com pedido de INDENIZAÇÃO POR danos morais Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Recurso de ambas as partes.
Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do CDC. Perícia judicial confirmando que não são da autora as assinaturas do contrato. Fraude constatada. Incidência da Súmula 479 do STJ. Manutenção. DANOS MORAIS. Fixação. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de dor, vexame e humilhação, necessários à configuração do dano moral. Mero descumprimento contratual que não ensejaria sequer direito à indenização pleiteada. Inexistência de inscrição desabonadora.

Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o da autora.